Tribunal: TJSP
Processo: 1005625-64.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. MANDATO EXTINTO, EM RAZÃO DO TÉRMINO DO SEU PRAZO. SITUAÇÃO QUE PREVALECEU MESMO DEPOIS DE CONFERIDA OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Identificado vício na representação processual da parte autora, sem que ocorresse a regularização

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. MANDATO EXTINTO, EM RAZÃO DO TÉRMINO DO SEU PRAZO. SITUAÇÃO QUE PREVALECEU MESMO DEPOIS DE CONFERIDA OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Identificado vício na representação processual da parte autora, sem que ocorresse a regularização respectiva no prazo concedido, deve ser declarada a extinção do processo (art. 76, § 1o, I, do CPC). 2. No caso, nota-se que as procurações e os substabelecimentos encartados aos autos já não tinham mais eficácia, pois o prazo de sua vigência já havia se esgotado. 3. Nos termos do que estabelece o artigo 104, § 2o, do CPC, caberá ao advogado signatário da petição inicial o pagamento das despesas processuais em aberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000162439
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005625-64.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelada MARCELA TRINDADE (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005625-64.2018.8.26.0358 – Mirassol – VOTO No 44734 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1005625-64.2018.8.26.0358
Comarca:MIRASSOL 3a Vara
Juiz: Marcos Takaoka
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelado: Marcela Trindade
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. MANDATO EXTINTO, EM RAZÃO DO
TÉRMINO DO SEU PRAZO. SITUAÇÃO QUE PREVALECEU
MESMO DEPOIS DE CONFERIDA OPORTUNIDADE PARA
REGULARIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Identificado
vício na representação processual da parte autora, sem que
ocorresse a regularização respectiva no prazo concedido, deve
ser declarada a extinção do processo (art. 76, § 1o, I, do CPC). 2.
No caso, nota-se que as procurações e os substabelecimentos
encartados aos autos já não tinham mais eficácia, pois o prazo
de sua vigência já havia se esgotado. 3. Nos termos do que
estabelece o artigo 104, § 2o, do CPC, caberá ao advogado
signatário da petição inicial o pagamento das despesas
processuais em aberto.
Voto no 44.734
Visto.
1. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de
MARCELA TRINDADE.
A r. sentença, cujo relatório se adota, indeferiu a petição
inicial, declarando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos
dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005625-64.2018.8.26.0358 – Mirassol – VOTO No 44734 - 3 -
Inconformada, apela a vencida afirmando que não foi
previamente intimada a se pronunciar, invocando em seu favor o princípio
da instrumentalidade das formas. Além disso, sustenta que “a extinção do
processo só pode ocorrer quando houver um defeito insuperável detectado
pelo magistrado” (fl. 77). Esclarece que “procedeu à juntada dos instrumentos
procuratórios válidos, com intuito de sanar o defeito, sendo que mera
juntada do documento vencido por equivoco, não merece extinção” (fl. 78).
Por fim, diz que não houve “a atenção e importância necessária aos
princípios do acesso à justiça, economia processual e duplo grau de
jurisdição” (fl. 81).
Recurso tempestivo, bem processado e oportunamente
preparado.
É o relatório.
2. A lei processual civil é expressa no sentido de que,
constatada a irregularidade da representação processual e transcorrido o
prazo para a regularização respectiva, sem que o vício seja sanado,
tratando-se de providência que compete à parte autora, o juiz julgará extinto
o processo (artigo 76, § 1o, inciso I, do CPC). Portanto, para a hipótese de
figurante no polo ativo, a consequência é a extinção do processo sem
resolução do mérito.
Assim sendo, diante da absoluta falta de pressuposto
processual por vício de representação, não há como deixar de reconhecer a
inviabilidade do processamento regular. Por isso, correta se mostrou a
iniciativa da extinção sem resolução do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005625-64.2018.8.26.0358 – Mirassol – VOTO No 44734 - 4 -
O artigo 682 do Código Civil dispõe sobre a extinção do
mandato, estabelecendo que poderá ocorrer: pela revogação ou pela
renúncia; pela morte ou interdição de uma das partes; pela mudança de
estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para
os exercer; e, por fim, pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio.
No caso, verifica-se que tanto as procurações como os
substabelecimentos encartados aos autos (fls. 8/10, 14/15, 52/54 e 58/59) não
tinham mais eficácia, pois o prazo de vigência havia se esgotado. O
advento do termo final produz o efeito resolutivo ao mandato, ou seja,
estabelecido prazo de vigência, o seu simples esgotamento determina a
extinção de pleno direito do mandato, quando verificado o seu termo final.
Portanto, para propor a demanda, a instituição financeira não
pode deixar de apresentar a prova da outorga de mandato ao seu patrono.
E o juiz do processo não tem como suprir a falta dessa providência; cabe-
lhe, tão somente, abrir oportunidade para a regularização respectiva.
Na hipótese, como não foi apresentada procuração válida no
prazo, apesar de concedidas duas oportunidades para tanto (fls. 46 e 63), o
que se tem é a inviabilidade do processamento. O que ocorreu, em
verdade, foi a propositura de ação por quem não se achava regularmente
representada; foram praticados atos por parte de advogado que não era
efetivamente procurador da pessoa jurídica autora.
A pessoa jurídica, a quem é atribuída a propositura desta
ação, portanto, não praticou ato algum. Quem o fez foi o advogado, que se
apresentou em nome dela, o que caracteriza a situação prevista no artigo
104 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005625-64.2018.8.26.0358 – Mirassol – VOTO No 44734 - 5 -
Deste modo, como não houve a regularização oportuna,
incide a norma do artigo 104, § 2o, do Código de Processo Civil, que
determina a ineficácia dos atos relativamente à pessoa em cujo nome eles
foram praticados, “respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e
danos”.
Enfim, deve prevalecer a declaração de extinção do processo
sem resolução do mérito, com a ressalva feita, ou seja, de que caberá ao
advogado signatário da petição inicial caberá realizar o pagamento das
despesas processuais eventualmente em aberto.
3. Ante o exposto, e com essa observação, nego provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator